Tribunal: STF
Processo: HC 124822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão questionada do STJ determinando a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos. 3. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior. 4. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Agravo regimental a que se nega provimento.